Tribunal: STF
Processo: Rcl 65878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 573/PI. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS, PELO STF, EM JULGAMENTO DE ADI EM FACE DE LEI MUNICIPAL, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 27 DA LEI N.º 9.868, DE 1999. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS: PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Apesar de definir que, a partir da EC nº 20, de 1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público, a decisão proferida na ADPF nº 573/PI modulou os efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores (naquele caso, do Estado do Piauí). 



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas diretrizes, posto que inexistiu modulação dos efeitos de forma a resguardar as situações jurídicas consolidadas. 



    3. Dano irreparável ou de difícil reparação, com potencial de atingir milhares de aposentados e pensionistas, a higidez do próprio instituto de previdência do Município e, ainda, servidores que prestaram processo seletivo interno, não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT.



    4. Suspensão da decisão reclamada até ulterior decisão nesta reclamação ou até a resolução definitiva da questão nos autos do RE 1.370.210/SP, considerada a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



    5. Medida liminar referendada.